Tribunal: STF
Processo: ARE 1216238
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1.O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, além da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.